Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705689-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Ciente da petição de ID 45326426. Aguarde-se sessão de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator